Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) confirmar a tutela de urgência deferida e condenar o réu a excluir o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa; b) condenar o banco réu a encerrar a conta bancária aberta em nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa; c) declarar a inexistência do débito de R$ 7.897,47 e de quaisquer outros valores em aberto em nome do autor, sob pena de multa; d) condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais; e) condenar o banco réu a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de multa fixada pelo não cumprimento da obrigação de fazer.
2. Em suas razões (ID 56017019), o recorrente alega, em síntese, que não há ilícito a ser atribuído a ele, pois não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico. Aduz, referindo-se ao princípio da eventualidade, que há a ocorrência de excludente de responsabilidade no presente caso e que não houve defeito na prestação do serviço. Assevera que houve observância das exigências documentais para a abertura da conta, bem como conferência com os originais e análise cadastral. Defende a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, argumenta no sentido da redução do valor da condenação a título de danos morais. Sustenta que a multa estipulada nos presentes autos desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pretendendo a sua exclusão e, subsidiariamente, a minoração do valor. Ao final, requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56017026 e 56017028). Contrarrazões não apresentadas.
4. Na origem, a parte autora aduz que teve o seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, em razão de contrato de conta bancária que jamais celebrou com o requerido. Afirma que há dívidas vencidas em razão de operações bancárias realizadas por meio de tal conta. Pretende a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu a suspensão da conta bancária. No mérito, requer a declaração de inexistência de vínculo contratual com o réu; a declaração de inexistência de débitos vinculados aos fatos narrados; a condenação do réu a baixar as referidas restrições; a condenação do réu ao pagamento de valores; e a condenação do requerido à indenização por danos morais. Ao ID 56016971, houve o deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu que excluísse o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária.
5. Inicialmente, destaque-se que, no sistema dos juizados especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se a concessão de efeito suspensivo somente excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Tal circunstância não está evidenciada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude, tendo sido seus dados utilizados para a abertura de conta bancária em proveito de terceiro falsário. Assim, não há provas de que o recorrido é realmente cliente do recorrente, bem como titular da dívida impugnada. O banco não apresentou provas aptas a infirmar as alegações do autor. Ademais, o recorrente apresentou afirmações genéricas, alegando que “Todas as providências possíveis foram adotadas pelo banco, em conformidade com os padrões técnicos da época de abertura de conta e dentro do que lhe é exigido no mercado de consumo, de modo que podemos afirmar que o serviço foi prestado dentro daquilo que se podia esperar.” Não há comprovação de que o réu adotou tais cautelas, o que evidencia a falha do banco em relação às operações realizadas por terceiro. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
8. Nesse compasso, se mostra indevida a negativação do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, em decorrência de suposto débito oriundo de fraude, integrando tal acontecimento risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse cenário, sob tais critérios, e considerando que o recorrente também foi vítima do terceiro, minoro o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. No que concerne ao pedido de não aplicação da multa determinada na decisão de ID 56016971 pelo não cumprimento da obrigação de fazer, razão não assiste ao recorrente. Verifica-se que a referida decisão determinou a exclusão do nome da parte dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 dias úteis. O comando judicial foi disponibilizado do DJE em 30/08/2023, sendo publicado no primeiro dia útil subsequente. Da análise dos autos, observa-se que a obrigação somente foi cumprida pelo banco recorrente em 19/09/2023 (ID 56017018). Com efeito, percebe-se que não houve o cumprimento tempestivo da decisão. Assim, concluo que as astreintes são perfeitamente cabíveis no presente caso, de modo que devem ser aplicadas. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente.
12. Precedente: Acórdão 1742809, 07437078820228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.